Tribunal: STF
Processo: HC 60861
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
-HABEAS CORPUS. INIDONEIDADE PARA SE AVERIGUAR A CONDUTA DO ACUSADO
EM RELAÇÃO AO CRIME QUE LHE E IMPUTADO. NÃO EXISTE IMPEDIMENTO DO
JUIZ QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA (ART. 252, INC. III, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL).
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.